Tribunal: STJ
Processo: 5053069-88.2016.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006163 - RS(2025/0278315-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JOSÉ CARLOS PIMENTEL - DF019702
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR99320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO ALVES OSORIO
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
EDUARDO DE MORAES MUNHÓS - RS119467
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, ante a falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta a
possibilidade de reconhecimento de ofício da competência da
Justiça Federal, por se tratar de matéria de ordem pública, afirma
já resolvida a questão trabalhista na Justiça do Trabalho e invoca
precedentes desta Corte Superior quanto à competência da
Justiça Comum, sem enfrentar os óbices processuais apontados
Documento eletrônico VDA56920253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bbc565-4cec-4cdb-a268-b7162da908fd

na decisão agravada (violação à dialeticidade recursal, incidência
da
e ausência de impugnação de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão de inadmissibilidade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno, cujas razões se limitam a defender a possibilidade de
reconhecimento de ofício da competência da Justiça Federal e a
existência de precedentes favoráveis, atende ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, especialmente quanto à incidência da
e à aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
autônomos ou não, sob pena de incidência do óbice previsto na
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
5. A decisão monocrática agravada assentou, como
fundamentos suficientes ao não conhecimento do agravo em
recurso especial, a falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
inclusive quanto à incidência da
, e a incidência da
Súmula 83/STJ
.
Súmula 182/STJ
6. As razões do agravo interno não enfrentam os fundamentos
efetivamente utilizados na decisão agravada, limitando-se a
discorrer sobre competência da Justiça Federal e precedentes
sobre a matéria de fundo, sem atacar a ausência de impugnação
específica, a incidência da
e a violação à
Súmula 83/STJ
dialeticidade recursal.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
agravo interno que não refuta todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
, o que impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do
12/05/2026
18/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56920253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bbc565-4cec-4cdb-a268-b7162da908fd

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 82bbc565-4cec-4cdb-a268-b7162da908fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006163 - RS(2025/0278315-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JOSÉ CARLOS PIMENTEL - DF019702
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR099320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO ALVES OSORIO
ADVOGADOS
: RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
EDUARDO DE MORAES MUNHÓS - RS119467
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 182/STJ
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, ante a falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta a
possibilidade de reconhecimento de ofício da competência da
Justiça Federal, por se tratar de matéria de ordem pública, afirma
já resolvida a questão trabalhista na Justiça do Trabalho e invoca
precedentes desta Corte Superior quanto à competência da
Justiça Comum, sem enfrentar os óbices processuais apontados
na decisão agravada (violação à dialeticidade recursal, incidência
Documento eletrônico VDA56624419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 3c488d22-0e7b-4238-ade7-8de4c6724d39

da
e ausência de impugnação de todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos da decisão de inadmissibilidade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno, cujas razões se limitam a defender a possibilidade de
reconhecimento de ofício da competência da Justiça Federal e a
existência de precedentes favoráveis, atende ao princípio da
dialeticidade recursal, mediante impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, especialmente quanto à incidência da
e à aplicação da
.
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
autônomos ou não, sob pena de incidência do óbice previsto na
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
5. A decisão monocrática agravada assentou, como
fundamentos suficientes ao não conhecimento do agravo em
recurso especial, a falta de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
inclusive quanto à incidência da
, e a incidência da
Súmula 83/STJ
.
Súmula 182/STJ
6. As razões do agravo interno não enfrentam os fundamentos
efetivamente utilizados na decisão agravada, limitando-se a
discorrer sobre competência da Justiça Federal e precedentes
sobre a matéria de fundo, sem atacar a ausência de impugnação
específica, a incidência da
e a violação à
Súmula 83/STJ
dialeticidade recursal.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
agravo interno que não refuta todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
, o que impede o
Súmula 182/STJ
conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56624419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 3c488d22-0e7b-4238-ade7-8de4c6724d39

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno, interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra decisão
monocrática (fls. 2142-2145, e-STJ), que não conheceu do agravo da parte ora
insurgente, ante a falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, inclusive quanto à incidência da
.
Súmula 83/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 2149-2158, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento de ofício da
competência da Justiça Federal por se tratar de matéria de ordem pública, afirmando já
resolvida a questão trabalhista na Justiça do Trabalho e invocando precedentes desta
Corte Superior.
Impugnação às fls. 2163-2186, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida.
Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo princípio da

1.
dialeticidade, compete à parte recorrente impugnar especificamente os
, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice
fundamentos da decisão recorrida
contido no enunciado da Súmula 182 do STJ, a saber: “É inviável o agravo do art. 545
do
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
CPC/73
”.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 256 DO STJ. CANCELAMENTO. PROTOCOLO
INTEGRADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
N. 182 DO STJ E 283 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o juízo de admissibilidade utilizado dois
fundamentos suficientes por si sós para inadmitir o recurso especial, deve
a parte recorrente impugná-los sob pena de incidência do óbice previsto
2. A modificação do entendimento firmado pelo
na Súmula n. 283 do STF.
Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé demanda a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 3.
Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 743.572/SC
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
[grifou-se]
31/08/2016)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO
SÚMULA 182/STJ
AGRAVADA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os
agravantes não enfrentaram em seu recurso o fundamento da decisão agravada,
Documento eletrônico VDA56624419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 3c488d22-0e7b-4238-ade7-8de4c6724d39

que estabeleceu serem incabíveis embargos de divergência contra decisão
monocrática, nem formularam pedido para sua reforma. 2. Para se viabilizar o
conhecimento do agravo regimental, sobretudo diante do princípio da
dialeticidade, é necessário que se impugnem especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em
exame. A decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete
3. O princípio dispositivo impõe que a parte recorrente
Sumular n. 182 do STJ.
formule pedido de reforma da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento
do recurso. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EAREsp 623.863/RS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
21/10/2015,
[grifou-se]
20/11/2015)
Conforme relatado, a decisão ora agravada pautou-se nos seguintes
fundamentos:
falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
a)
de inadmissibilidade, inclusive quanto à incidência da
;

Súmula 83/STJ b) violação à
dialeticidade recursal;
incidência da
.

c)
Súmula 182/STJ
No presente agravo interno, o insurgente, em total descompasso com o
, limita-se a afirmar a possibilidade de reconhecimento de ofício da
referido decisum
competência da Justiça Federal por se tratar de matéria de ordem pública, por ter a
questão trabalhista sido decidida pela Justiça do Trabalho e pela existência de
.
precedentes que apontariam a competência da Justiça Comum
Com relação aos óbices efetivamente aplicados na decisão ora
combatida, violação à dialeticidade recursal; incidência da
; falta de
Súmula 182/STJ
impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, denota-se que não
foram impugnados nas razões recursais de fls. 2149-2158, e-STJ.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO
NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não refutou a decisão agravada
em relação à aplicação da Súmula no 83 do STJ, atraindo a incidência da
Súmula n° 182 do STJ. Impossibilidade de conhecimento do agravo
3. Agravo interno não
regimental, em razão do princípio da dialeticidade.
conhecido. (AgInt no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp 1590629/RS
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
23/08/2016,
31/08/2016)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRATAM DOS ARGUMENTOS DA
DECISÃO QUE CONHECE DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO A
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO
NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não rebateu, como lhe competia, a aplicação
analógica das Súmulas 283 e 284 do STF e a adoção do entendimento de que
esta Corte não tem a missão constitucional de interpretar dispositivos da Lei
Maior em sede de recurso especial. 2. Para se viabilizar o conhecimento do
agravo interno, sobretudo diante do princípio da dialeticidade, é
necessário que se impugne especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Dessa
Documento eletrônico VDA56624419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 3c488d22-0e7b-4238-ade7-8de4c6724d39

forma, a decisão objurgada permanece incólume e atrai o Verbete Sumular
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
n. 182 do STJ.
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
AREsp 104.007/PR
em
DJe
[grifou-se]
20/11/2014,
19/12/2014)
Sendo assim, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
. Do exposto,
do agravo interno.
2
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA56624419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 14:29:54
Código de Controle do Documento: 3c488d22-0e7b-4238-ade7-8de4c6724d39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.163 / RS
Número Registro: 2025/0278315-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50530698820164047100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JOSÉ CARLOS PIMENTEL - DF019702
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR99320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JOSÉ CARLOS PIMENTEL - DF019702
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
Documento eletrônico VDA56868424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: 378614f3-f4ec-41b5-974d-79c7792394e3

GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR99320
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO ALVES OSORIO
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
EDUARDO DE MORAES MUNHÓS - RS119467
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JOSÉ CARLOS PIMENTEL - DF019702
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
KAROLINE ALVES CREPALDI - PR99320
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
AGRAVADO
: ALVARO ROBERTO ALVES OSORIO
ADVOGADOS : RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
EDUARDO DE MORAES MUNHÓS - RS119467
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:41
Código de Controle do Documento: 378614f3-f4ec-41b5-974d-79c7792394e3